Tribunal: TJDFT
Processo: 0721146-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABANDONO E MAUS TRATOS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESERVAÇÃO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA.
1. A destituição do poder familiar não viola manifestamente o direito inalienável e universal da primeira requerente de ser mãe se inexistem dúvidas acerca da negligência e abandono da menor pela genitora, máxime ao se considerar que a imposição da medida é, reconhecidamente, a que mais considera os interesses da criança.
2. O processo de adoção não está eivado de nulidade absoluta em relação ao contraditório e à ampla defesa quando a genitora e todo o núcleo familiar tiveram oportunidade de impugnar todos os atos realizados até a destituição do poder familiar.
3. O direito de ser avô não é absoluto, mormente se consta dos autos várias oportunidades de cuidado da criança que foram desperdiçadas, prevalecendo a falta de suporte material e afetivo.
4. Pedido rescisório julgado improcedente.